Tribunal: STF
Processo: HC 96445
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. 
   POSTERIOR RETRATAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO 
   ESTRITO. NÃO INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRA-ARRAZOAR. 
   POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO PREVENTIVA. 
   ORDEM DENEGADA.
Como a prisão preventiva pode ser decretada até 
   mesmo de ofício (CPP, art. 311), não se sustenta a tese de que a 
   defesa deveria ter sido intimada para contra-arrazoar recurso em 
   sentido estrito interposto pela acusação de decisão que, em um 
   primeiro momento, indeferiu a custódia do paciente, sendo 
   irrelevante o fato de a segregação provisória ter-se operado em 
   sede de juízo de retratação (CPP, art. 589).
Ordem denegada.